Tribunal: TJDFT
Processo: 0704677-27.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Despacho Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada pela apelada GV DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇO LTDA., em sede de contrarrazões (ID 41583429). Intime-se. Publique-se.